Tribunal: TJBA
Processo: 8026173-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÕES CÍVEIS n. 8026173-04.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE/APELADA: RITA DE CÁSSIA SOUZA SANTOS Advogado(s): ALEX BONFIM SANTOS MIRANDA, FRANCIELE FERREIRA MIRANDA APELANTE/APELADA: KÁTIA SOUZA ROSÁRIO Advogado(s): ALEX BONFIM SANTOS MIRANDA, FRANCIELE FERREIRA MIRANDA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO E DE PREJUÍZO. MEROS ABORRECIMENTOS. LITISPENDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações simultâneas interpostas contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Moral e Material, bem como a Reconvenção, envolvendo conflito de vizinhança, relacionado à passagem de fiação elétrica, instalação de tanque de água e alegados prejuízos decorrentes da convivência conflituosa. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se há comprovação de uso anormal da propriedade, em razão de fiação elétrica supostamente passando pelo imóvel da Autora; estabelecer se estão configurados os danos morais indenizáveis, em razão de conflitos de vizinhança; determinar se há litispendência entre a presente demanda e demanda anterior; verificar se são devidos os danos materiais e se subsiste a obrigação de instalação e rateio de tanque de água, segundo o contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Incumbe à Demandante comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, incluindo a demonstração de risco concreto ou prejuízo à segurança, sossego ou saúde para caracterizar uso anormal da propriedade. 4. A prova produzida é insuficiente, pois fotografias unilaterais não comprovam a titularidade da fiação, nem o risco alegado, especialmente em matéria que exige demonstração técnica. 5. A ausência de comprovação de prejuízo concreto impede a imposição de obrigação de fazer à Ré. 6. Os fatos narrados configuram meros aborrecimentos, decorrentes de relação de vizinhança conflituosa, não caracterizando dano moral indenizável. 7. A litispendência exige identidade de partes, causa de pedir e pedido, não revelada pela Recorrente(Acionada), que não produziu prova idônea da existência de demanda idêntica em curso. 8. O contrato de compra e venda prevê a instalação de tanque de água, para uso comum, legitimando a determinação judicial de instalação e rateio das despesas. 9. A ausência de prova de ato ilícito impede o reconhecimento de danos materiais, especialmente, quando a mudança de residência resulta de decisão voluntária da parte. 10. A sucumbência recursal autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO 11. Preliminar de litispendência rejeitada. Apelos improvidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº 8026173-04.2023.8.05.0001, tendo como Recorrentes e Recorridas KÁTIA SOUZA ROSÁRIO e RITA DE CÁSSIA SOUZA SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em afastar a preliminar de litispendência e NEGAR PROVIMENTO aos recursos.